Tribunal: TJSP
Processo: 2264517-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Militar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Reforma do capítulo da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público deste E. TJSP. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo entendimento da Defensoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Reforma do capítulo da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público deste E. TJSP. Possibilidade de concessão da Justiça Gratuita, segundo entendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e da União. Aplicabilidade das Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264517-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante EVANDRO
RIBEIRO DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10.314 - mcv
2
ACF no 10.314/2019
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2264517-35.2019.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
Agravante: Evandro Ribeiro dos Santos
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
Comprovação da incapacidade de arcar com os encargos
financeiros do processo. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do
CPC de 2015. Reforma do capítulo da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo a quo. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito
Público deste E. TJSP. Possibilidade de concessão da Justiça
Gratuita, segundo entendimento da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo e da União. Aplicabilidade das Resoluções da
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação
do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Evandro Ribeiro dos Santos contra a r. decisão do MM. Juízo a quo que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 26 - origem).
O agravante aduz que ajuizou ação indenizatória pelo
procedimento comum em face da ora agravada objetivando a indenização
equitativa referente à redução permanente e parcial da capacidade laborativa
do ora agravante em decorrência de acidente de trabalho sofrido no
desempenho de suas funções típicas como policial militar.
Distribuída a ação, o d. juízo a quo indeferiu a almejada
gratuidade judiciária ao autor ora agravante, conforme se extrai da r. decisão
de fls. 25.
Afirma o agravante que “em rápida pesquisa através do
portal da transparência dos servidores do Estado de São Paulo é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10.314 - mcv
3
perceber que os vencimentos líquidos do agravante são de R$ 1.859,21, ou
seja, muito abaixo dos três salários-mínimos costumeiramente adotados
como parâmetro pela jurisprudência”. Ainda, sustenta que “se no simplório
vencimento recebido pelo agravante lhe resta uma renda líquida de menos de
dois mil reais, imperioso lembrar que com tal remuneração é que o
agravante precisa prover o sustento próprio e familiar, como alimentação,
moradia, deslocamentos, medicamentos, tributação, etc, ou seja, é cabal que
não lhe restam condições para suportar as custas processuais”.
Requer assim seja o presente agravo recebido e
conhecido em seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo, processando-o
independente do recolhimento do preparo recursal, eis que o objeto recursal
se faz exatamente acerca da pretensão do agravante em receber a almejada
gratuidade judiciária, conforme aduz o art. 99, §7o, CPC. E, no mérito, o
provimento recursal, reformando-se a r. decisão agravada, concedendo-se a
gratuidade judiciária ao agravante, permitindo-se assim o processamento da
ação independentemente do recolhimento das custas processuais.
Foi concedido o efeito ativo às fls. 30/33.
Contrarrazões às fls. 38/39.
É o relatório.
Analisando-se os documentos juntados aos autos
principais (fls. 25), verifica-se, dos holerites, que o recorrente aufere renda
líquida de cerca de R$ 1.859,21 mensais.
Pois bem.
Em que pese a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, o
recurso deve ser provido.
Não se pode olvidar que a assistência jurídica integral aos
necessitados, garantia de dignidade constitucional, tem por desiderato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10.314 - mcv
4
possibilitar o acesso à Justiça ao economicamente hipossuficiente, sendo de
rigor a observância dos preceitos legais afirmativos dessa franquia
democrática (STJ, Recurso Especial 245663/MG. Diário da Justiça de
20/03/2000, p. 0137).
Segundo Vicente Greco Filho, “em geral, gozarão do
referido favor os pobres no sentido jurídico do termo, isto é, aqueles cuja situação
econômica não lhes permita pagar as custas do processo e os honorários de
advogado sem prejuízo do sustento próprio e da família”1 .
A gratuidade da justiça deve ser examinada caso a caso,
não podendo ser deferida indistintamente, sob pena de inviabilidade do
sistema judicial. Como, aliás, sustenta Vicente Greco Filho, “uma justiça ideal
deveria ser gratuita”2.
Há necessidade de comprovação da hipossuficiência,
exatamente porque a prestação jurisdicional implica sempre em despesas e
custos que não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário, pelas partes
e pelos advogados. A concessão indiferente de justiça gratuita gera também
grave ofensa ao princípio da isonomia, pois, a imensa maioria recolhe as
custas judiciais.
Ademais, “a presunção relativa de veracidade da declaração
de pobreza do requerente da assistência judiciária gratuita pode ser afastada por
demonstração da parte contrária ou de ofício pelo Juízo, em decisão
fundamentada” (STJ, Agravo de REsp no 607.589 - SP (2014/0261276-0;
Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti; Data da publicação: 26/03/2015).
Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda 8a Câmara
de Direito Público deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Assistência judiciária
1 Vicente Greco Filho. Direito Processual Civli Brasileiro. Vol. 1o.. , p. 100, Ed. Saraiva, 5a.ed.
2 Ob. Cit., p. 100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10.314 - mcv
5
gratuita Comprovação de renda suficiente ao pagamento das custas
Não preenchimento dos requisitos para os fins da Lei no 1.060/50 Recurso
desprovido3”, sic.
Ademais, tanto a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e da União estabeleceram como pessoa hipossuficiente aquela pessoa
cuja renda familiar não ultrapasse três salários mínimos, conforme se
verifica na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/2009 abaixo transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente
necessitada a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja
renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de
1/02/2014).
“CAPÍTULO II DA DENEGAÇÃO EM
RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a
pessoa natural integrante de entidade familiar que atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não
superior a três salários mínimos federais; (Inciso alterado
pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de 2009),
destaquei.
Com efeito, o critério utilizado por algumas Câmaras
deste Tribunal e por este Relator é de que a gratuidade só deve ser concedida
3 Agravo de Instrumento no 2008213-05.2016.8.26.0000, RELATORA: DESEMBARGADORA CRISTINA
COTROFE, Comarca: São Carlos, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento:
25/02/2016 e Data de registro: 25/02/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264517-35.2019.8.26.0000 -Voto no 10.314 - mcv
6
àqueles que têm renda inferior a 3 (três) salários mínimos, observando as
regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, acima
citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos
necessitados.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão
que deferiu pedido de justiça gratuita Pretensão de reforma
Possibilidade Previsão do artigo 5o, LXXIV, da CF, que
depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo Possibilidade de concessão da benesse aos que
percebem até três salários mínimos líquidos Recurso provido4
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
4 Agravo de Instrumento no 2018389-14.2014.8.26.0000, Relatora: Sílvia Meirelles, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 31/03/2014 e Data de registro:
01/04/2014